Tribunal: TJES
Processo: 0012839-55.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012839-55.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO DA SILVA ANTUNES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012839-55.2020.8.08.0035

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: BRUNO DA SILVA ANTUNES E LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
.

1.
Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.

2
.
No contexto da decisão, os posicionamentos lá lançados são conciliáveis entre si, não dificultando a compreensão quanto aos fundamentos que ensejaram o desprovimento dos recursos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012839-55.2020.8.08.0035

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: BRUNO DA SILVA ANTUNES E LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bruno da Silva Antunes e Luiz Felipe do Nascimento Ribeiro
, inconformados com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal.

Quanto ao mérito recursal, os embargantes pleiteiam que sejam supridas contradições/omissões referentes aos fundamentos utilizados para desprovimento do recurso, notadamente quando, em suas visões, este colegiado não teria analisado as teses meritória relativa à suposta ausência de prova ou indícios mínimos de autoria.

Pois bem. "
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
" (STJ-6ª Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016),
o que não restou demonstrado
.

Isso porque, o acórdão embargado, em convergência à doutrina e jurisprudência pátria, fez constar os fundamentos que levaram ao desprovimento dos recursos. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO ABARCADAS AS HIPÓTESES DO ARTIGO 415 DO CPP. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. 3. Nos termos do artigo

415 do CPP, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando provada a inexistência do fato; provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal
o
u demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, hipóteses que, como verificado, não se inserem, em tese, no caso em deslinde. 4. O decote das qualificadoras pretendido é inviável. Os testemunhos prestados informam que o crime, em tese, foi praticado ((i) por motivo torpe, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, (iii) o crime resultou em perigo comum, já que praticado em via pública e (iv) a vítima foi pega de surpresa com os diversos disparos de arma de fogo.

Nesse contexto, verifica-se que os pontos atacados não merecem reforma, visto que os embargantes não aduziram novos argumentos capazes de afastar as razões neles expendidas, que devem ser mantidas por seus próprios fundamentos, mormente quando
não apontam omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade.

O que se vê, na verdade, é que as arguições dos aclaratórios referem-se a questões já enfrentadas e que
os embargantes,
a pretexto de verem supridas supostas omissões
,
lhes atribui

natureza

recursal amplamente devolutiva
, o que figura-se inviável nos embargos de declaração.

Apenas a título de esclarecimento, o voto condutor explicitou, de maneira escorreita, as razões pelas quais entendeu que restaram presentes no caso concreto a
prova da materialidade
de os
indícios mínimos de autoria
aptos a conduzirem o processo à segunda fase do procedimento do júri, mormente pelas
declarações da vítima
ouvida na esfera policial, corroboradas com os
demais testemunhos
ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Verifica-se, portanto, que os recorrentes buscam apenas a
rediscussão da matéria
e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Desse modo, os aclaratórios não comportam
nenhuma
acolhida.

Por fim, ficam
prequestionadas
as matérias suscitadas nos presentes embargos, para fins de acesso aos tribunais superiores.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.